Tribunal: TJDFT
Processo: 0753159-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verba de cunho salarial protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores, devendo ser respeitado, ainda, o teto constitucional. No caso, o bloqueio ocorreu em data anterior ao recebimento salarial seguinte, ou seja, sobre o último provento da agravante, não havendo falar, por conseguinte, em saldo remanescente e descaracterização do cunho salarial da verba.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
3. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia” (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual dos proventos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.